Tribunal: STF
Processo: Rcl 87730
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Ceará, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 803-69.2019.5.07.0010, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647 (Tema nº 1118 no ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    2. A parte reclamante narra que, pela decisão impugnada, o Juízo entendeu pela sua responsabilização, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Alega fundamentação genérica que se omitiu no devido enfrentamento do paradigma definido no julgamento do RE nº 760.931/DF, Tema RG nº 246.

    3. Sustenta violação ao que decidido nos Temas nº 246 e nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral, bem como na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    4. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, e, no mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

    10. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    11. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    12. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

    13. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-RG-/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

    14. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025)

    15. Pois bem. No processo de origem, verifica-se que o Tribunal Superior do Trabalho, negou provimento ao recurso de  Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pelo reclamante, mantendo os termos da decisão que o condenou, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 2, p. 21-26; grifos acrescidos):

“Inicialmente, as alegações do recorrente de que o despacho denegatório usurpou a competência do TST, porque adentrou o mérito do recurso de revista é insubsistente, na medida em que a decisão proferida pelo TRT no exercício do primeiro juízo de admissibilidade não vincula este juízo. 
A controvérsia dos autos diz respeito aos temas “JULGAMENTO ULTRA PETITA” e “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA” 
O recurso de revista foi denegado sob os seguintes fundamentos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Atos Processuais / Nulidade / Julgamento Extra / Ultra / Citra Petita. 
Alegação(ões): 
Afirma que "o Acórdão recorrido promoveu verdadeiro julgamento ultra petita. A parte autora pleiteou seus direitos trabalhistas e incluiu o Poder Público como responsável subsidiário. Não há, no pedido da Reclamante ou da Primeira Reclamada a responsabilização solidária do Poder Público. Desse modo, a decisão recorrida extrapolou os limites de sua jurisdição, discutindo matéria estranha à relação de trabalho para concluir com um julgamento extra petita. Pouco importa o tamanho da injustiça, não é dado ao Poder Judiciário, máxime em sede recursal, prestar tutela jurisdicional de ofício. Faz-se necessário, nesse contexto, o provimento do recurso para reconhecer de ofício a nulidade da decisão recorrida, sob pena de desvirtuamento da atividade jurisdicional". 
À análise 
De acordo com o artigo 896, § 1º-A, inciso II, da CLT, incluído pela Lei 13.015/2014, a parte que recorre deve "indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional".
Na hipótese, a parte recorrente não observou o inciso, o que torna inviável o processamento do recurso de revista. 
Responsabilidade Solidária / Subsidiária. Alegação(ões): 
- violação do(s) inciso LIV do artigo 5º; inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal. 
- violação da (o) §1º do artigo 71 da Lei nº 8666/1993; artigo 186 do Código Civil; artigo 927 do Código Civil; artigo 42 da Lei nº 13019/2014. 
- divergência jurisprudencial.
Afirma que "A hipótese destes autos não pode ser confundida com a terceirização prevista na Súmula 331 do TST, pois estamos diante de CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO e não de contrato de prestação de serviços terceirizados. Mais importante: esse tipo de avença conta com legislação específica, qual seja a Lei Federal nº 13.019/14, que assim dispõe em seu art. 42". 
Sustenta que "ante a inexistência de terceirização de mão de obra, uma vez que a Primeira Reclamada atuava em nome próprio e, principalmente, por conta de existência de legislação específica que afasta a aplicabilidade da Súmula nº 331 do TST, entendimento corroborado pela jurisprudência do próprio TST, o Estado do Ceará requer a exclusão da responsabilidade subsidiária do Estado [...] Ademais, ao condenar o Poder Público a responder solidariamente com a Recorrida, o Acórdão a quo deu inadequada interpretação aos artigos 186 e 927 do Código Civil". 
Requer "o provimento do Recurso de Revista com fundamento no art. 42, inciso XX, da Lei 13.019/2014, tendo em vista a inexistência de responsabilidade do Poder Público em fomento de atividades do terceiro setor; c) o provimento do Recurso de Revista com fundamento nos arts. 186 e 927 do CC, pois a responsabilidade do Estado em relação à Primeira Reclamada não está sendo discutida nesse processo, que diz respeito à responsabilidade por verbas trabalhistas". 
Consta no acórdão:
"[...]
É incontroverso nos autos que o Estado do Ceará, através da hoje extinta Secretaria Especial de Política sobre Drogas (SPD), e a ABBEM firmaram os Termos de Colaboração nº 2/2017, 3/2017 e 4/2018, referentes, respectivamente, à realização dos projetos Juventude em Ação, Juventude do Futuro e Corre pra Vida (ID. f63207b - Pág. 1). 
Tais Termos de Colaboração, constantes dos documentos de ID. aea9b31, sofreram uma série de aditivos, alguns com e outros sem repercussão financeira, estendendo sua duração até 29/3/2019, quando os dois primeiros projetos foram concluídos e o último, Corre pra Vida, foi assumido pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (informação prestada pelo Estado no documento de ID. 4d079e1 - Pág. 1). 
Todos os Termos de Colaboração mencionados contêm cláusulas imputando à Organização da Sociedade Civil (ABBEM) a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores contratados para a execução dos projetos, a exemplo da Cláusula 6.2.18 do TC 4/2018, em que se lê: 
"6.2. Compete à Organização da Sociedade Civil:
[[...]
6.2.18. Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execução deste Termo de Colaboração, inclusive os trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, dentre outros;" (ID. 264387c - Pág. 3/4) 
Constam também em referidos Termos a responsabilidade do Estado pela liberação dos recursos financeiros nos prazos estabelecidos, inclusive havendo a prorrogação tácita do pacto em caso de atraso nesta liberação (Cláusulas 5 e 6.1.1). 
Ainda levando em consideração, para exemplificar, o TC 4/2018, o seu 2º Aditivo (ID. c9cae7c - Pág. 5/6), firmado em 13/11/2018, previu a extensão da duração do projeto Corre pra Vida até 31/3/2019, sem acréscimo financeiro, conforme Plano de Trabalho de IDs. 20e8c12 a 2f93a9f. 
A partir de tais elementos, seria possível concluir que a ABBEM, primeira reclamada, concordou expressamente com a extensão da duração do projeto referido até março de 2019 sem a necessidade de contraprestação financeira, do que decorre ter o Estado adimplido com todas as suas obrigações de repasse financeiro àquela associação ainda em 2018. 
Nesse sentido, inclusive, o Ministério Público do Trabalho, em procedimento investigativo (ID. 5b67ee9 - Pág. 1/3), concluiu que não havia débitos remanescentes da Administração Pública com a ABBEM, sendo obrigação desta, portanto, arcar com o pagamento dos salários e das verbas rescisórias dos seus trabalhadores que prosseguiram atuando nos projetos do Estado até março/2019. 
Entrementes, consta também nos autos o documento de ID. f63207b, que se trata de ofício enviado pela Secretaria Especial de Política sobre Drogas (SPD) à ABBEM, em 9/11/2018 (antes, portanto, da assinatura do 2º Aditivo supracitado), no qual o Estado do Ceará se revela ciente sobre a insuficiência dos repasses financeiros até então realizados para dar prosseguimento aos projetos dos TCs 2/2017, 3/2017 e 4/2018 até março/2019, e se compromete, nessa esteira, a realizar Aditivos no início de 2019 para deliberar o valor a ser destinado a cada projeto. Lê-se no referido documento: 
"Senhor Presidente, 
Cumprimento-o cordialmente, vimos pelo presente, após questionamentos feitos pela equipe de trabalhadores contratados pela OSC [[Organização da Sociedade Civil - ABBEM], bem como pela própria administração da instituição executora dos projetos: Corre Pra Vida - Termo de Colaboração 004/2018; Juventude em Ação - Termo de Colaboração 002/2017 e Juventude do Futuro - Termo de Colaboração 003/2017, informar o seguinte. 
Ressaltar que nos três Projetos de Responsabilidade da instituição Associação Batista Beneficente e Missionária, a previsão de execução financeira só atenderá à demanda tanto da folha de pessoal, bem como dos serviços de materiais necessários até 31/12/2018. 
Para o ano de 2019, como é procedimento que vem sendo feito desde o ano de 2015, dada a imprevisibilidade do tamanho da destinação de recursos, pelo FECOP, para os projetos que a instituição desenvolve com a SPD, efetivaremos Termos Aditivos de prazo, aos termos de colaboração citados, estendendo suas vigências até o final do mês de março de 2019, na expectativa, tão logo seja liberado o orçamento no início do próximo ano, o Senhor Governador, em reunião com os gestores das Pastas, delibere o quantum a ser destinado para cada projeto. 
Lembramos que, geralmente, a mencionada reunião ocorre no início do mês de fevereiro, o que poderá sanar, com menos de 40 dias, quaisquer pendências porventura existente de recursos necessários para os projetos, ressaltando que, nesse período não poderá sofrer solução de continuidade as ações dos projetos Corre Pra Vida, Juventude em Ação e Juventude do Futuro, visto a importância das mesmas para Governo e para a população. Desta forma deverá a Abbem manter todas as ações planejadas. 
Em breve V.Sa. será convocado para a assinatura dos Termos aditivos ao prazo. Na oportunidade, registramos o nosso respeito e nos colocamos a inteira disposição para mais esclarecimentos." (ID. f63207b - Destaquei) 
A comunicação supra, advinda do Estado do Ceará, não só deixa clara a ciência deste quanto à insuficiência dos repasses até então realizados, como, também, determina expressamente que a ABBEM deveria manter suas atividades até março de 2019, sem solução de continuidade, uma vez que a reunião do Governador do Estado com seus secretários, que costumava ocorrer em fevereiro, precisaria deliberar sobre o valor a ser destinado para a Associação. 
Nessa linha, conquanto seja incontroverso nos autos que os valores fixados nos Termos de Colaboração, Aditivos e Planos de Trabalho até 2018 foram efetivamente repassados do Estado para a ABBEM, não houve comprovação de que a Administração Pública tenha cumprido com suas obrigações financeiras relativamente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, e que constituem o objeto da presente reclamação trabalhista. 
Assim, a discussão necessária nos presentes autos, para além de se referir ao enquadramento da parte autora como trabalhadora terceirizada ou não - o que autorizaria a incidência da Súmula 331, IV do TST - diz respeito à responsabilidade solidária do Estado pelo não pagamento dos haveres trabalhistas e rescisórios incontroversamente devidos à demandante. 
No caso, sequer cabe avaliar a ocorrência de culpa in vigilando ou in eligendo , pois, de forma clara, é patente o descumprimento do Estado em relação à obrigação de avaliar os valores devidos e efetuar os repasses relativamente aos três primeiros meses de 2019, dando causa, de forma direta, ao não pagamento dos direitos da autora. 
Aqui, importa destacar que, embora a Lei 13.019/2014 preveja, em seu art. 42, XX, "a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução", referida previsão legal decorre da presunção de ter, o Ente contratante, arcado também com suas obrigações, vez que referido dispositivo não exclui a aplicação dos artigos 186 e 927 do CC/2002:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito ( arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
O estabelecimento de um regime de parceria nos moldes da Lei 13.019/2014 não pode autorizar o Estado a se isentar das suas obrigações expressamente pactuadas, máxime quando o descumprimento do pacto enseja notório prejuízo aos trabalhadores que efetivamente atuaram na recepção, no acolhimento e no tratamento das crianças e dos adolescentes atendidos pelos projetos em questão. 
A prestação de serviços da reclamante em benefício do Estado é, outrossim, incontroversa, e a prova dos autos é cabal no sentido de que este é, também, justamente com a ABBEM, responsável pelo inadimplemento dos valores a ela devidos. 
De se frisar, por oportuno, que não há falar em exclusão da responsabilidade da ABBEM pelo débito e sua mera transferência ao Estado, pois a Associação era a efetiva empregadora da reclamante, também usufruindo de seu trabalho. 
Destarte, à luz do que consta no presente Feito, nego provimento ao recurso ordinário do segundo reclamado, e dou parcial provimento ao da primeira reclamada, a fim de estabelecer a responsabilidade solidária de ambos em relação aos valores e aos títulos devidos, conforme a r. sentença de primeiro grau. 
[...]"
À análise 
O deslinde da controvérsia transpõe os limites da literalidade dos preceitos legais invocados, uma vez que a matéria em discussão é eminentemente interpretativa, não se podendo afirmar que a própria letra dos dispositivos tenha sofrido ofensa pelo acórdão. 
Outrossim, a alegação de divergência jurisprudencial, na hipótese, não viabiliza o recurso, porque aresto oriundo de Turmas do Tribunal Superior do Trabalho não enseja o conhecimento do recurso de revista, nos termos do artigo 896, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho. 
CONCLUSÃO 
Isto posto, DENEGO seguimento ao recurso de revista” (fls. 420/424)
Interposto o recurso de revista sob a égide da Lei 13.015/2014, o recorrente deve transcrever precisamente o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, conforme determina o § 1º-A, inc. I, do art. 896 da CLT, sob pena de não conhecimento do apelo. 
No caso, a parte recorrente, em seu recurso de revista, não transcreveu o trecho exato do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo. 
Logo, não havendo o recorrente se eximido de tal ônus, patente a ausência de transcendência, motivo pelo qual, nos termos dos arts. 932 do CPC e 118, X, do RITST, DENEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.”

    16. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão mantida pela Corte Superior Trabalhista, proferida pelo TRT da 7ª Região, assentou a ocorrência de omissão estatal no repasse de verbas direcionadas à continuidade de termo de colaboração celebrado entre a Secretaria Especial de Política sobre Drogas (SPD) e a ABBEM.

    17. Observa-se, ainda, que foi reconhecida a responsabilidade civil do Município mediante a análise de ofício enviado pela Secretaria Especial de Política sobre Drogas (SPD) à ABBEM, em 9/11/2018, no qual o Estado do Ceará se revela ciente sobre a insuficiência dos repasses financeiros até então realizados para dar prosseguimento aos projetos dos TCs 2/2017, 3/2017 e 4/2018 até março/2019, e se compromete, nessa esteira, a realizar Aditivos no início de 2019 para deliberar o valor a ser destinado a cada projeto.

    18. A simples leitura dos trechos da decisão acima colacionados permite concluir, com clareza, que a decisão reclamada não afronta o que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246) e no RE nº 1.298.647 (Tema RG nº 1118), uma vez que a responsabilização subsidiária do Estado do Ceará, ora reclamante, teve como fundamento as inúmeras provas constantes dos autos, que evidenciam o comportamento culposo do ente público, devidamente comprovado na origem.

    19. Com efeito, no particular caso destes autos, há fundamentação consubstanciada na decisão impugnada acerca de prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante (omissão no repasse de verbas) e o dano sofrido pelo prestador de serviço (inadimplemento de verbas trabalhistas). Assim, a imputação de responsabilidade foi baseada na comprovação dos três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade.

    20. Nesse contexto, identifica-se, ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, a fiel observância à tese de julgamento da ADC nº 16/DF e do RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), pelo Juízo reclamado, posto que devidamente comprovado pela autoridade reclamada que o ente público tomador dos serviços teve inequívoca culpa na inadimplência das obrigações trabalhistas devidas à trabalhadora.

    21. Ademais, uma vez delimitada, no caso concreto, a moldura fática pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à caracterização da culpa in vigilando, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la. Confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 28.203-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(Rcl nº 28.908-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).

    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 21 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator